Tribunal: TJDFT
Processo: 0710021-07.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRITO FEDERAL SUCUMBENTE. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÚMULA 421/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Conforme orientação da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença."

2. O artigo 145 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que o repasse orçamentário da Defensoria Pública é de responsabilidade do ente federativo.

3. Desse modo, resta configurada a confusão patrimonial quando há condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese em que a parte adversa é representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal.

4. No caso dos autos, necessária a reforma da sentença no que toca a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que restou patente a confusão patrimonial ao condenar o ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria pública que patrocinou a ação da parte autora.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.